Tribunal: TJPA
Processo: 0009469-98.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009469-98.2017.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ROSENILDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. VALOR RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. DUPLA CONDENAÇÃO. MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. FATOS COMPROVADOS EM FASE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO JUSTA E HONESTA. DUPLO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, afirma, que embora tenha recebido um valor a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o numerário recebido não corresponde ao valor total da indenização a que tem direito, que seria o montante de R$ 13.500,00. Portanto, ajuizou a presente ação com intuito de auferir o valor total indenizável.

2. A principal alegação recursal reside na informação de que o mesmo valor a que foi condenada a seguradora na via judicial já foi pago extrajudicialmente
.

3. Quanto à revelia, vale lembrar que seus efeitos não têm caráter absoluto, mas sim relativos e, portanto, a decisão deve estar em harmonia com os fatos, devidamente comprovados, pelo autor, na forma do Art. 373 do Código de Processo Civil, conforme a seguinte previsão: cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

4. Quanto ao fato de a seguradora ter mostrado a comprovação do pagamento extrajudicial somente em sede de apelação, tenho que o instituto da preclusão consumativa não é absoluto em detrimento aos demais princípios do direito, como o princípio da primazia do mérito, que requer a satisfação de mérito de forma justa e efetiva. Além do que, a própria legislação processual cível, na mesma trilha, diz no artigo 6º que, "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
." Ora, tendo a parte autora a chance de se manifestar nos autos, caber-lhe-ia, em nome de uma decisão justa, informar o valor que recebeu em sede extrajudicial, porém se quedou inerte no que se refere ao quantum recebido.

5. Na hipótese dos autos, imperioso admitir a juntada do comprovante do pagamento efetuado administrativamente, em sede recursal, na medida em que tem o condão de comprovar fatos anteriormente alegados e devidamente respeitado o contraditório, na linha do entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Como se verifica, restou comprovado que o valor pago administrativamente (R$ 4.725,00) corresponde ao valor apurado em perícia judicial, inexistindo qualquer quantia a ser complementada.

7. Ademais, em se mantendo a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização tal como determinado na sentença ocorrerá, sem sombra de dúvida o enriquecimento sem causa da autora apelada, pois já lhe foi pago na via administrativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente a pretensão autoral de indenização do seguro DPVAT.

8. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida por ROSENILDO OLIVEIRA DA SILVA,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda.

Foi decretada a revelia da seguradora Líder por ausência de Contestação.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito, nos termos da fundamentação supra para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar à parte autora ROSENILDO OLIVEIRA DA SILVA a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (Súmula nº 580 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida, pelo princípio da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (§ 2º, artigo 85 do CPC).

Inconformada, a parte requerida apresentou apelação, cuja principal alegação reside no argumento de que o mesmo valor determinado pelo Juiz na sentença recorrida já foi pago na via administrativa. Logo, entende que a pretensão autoral se encontra satisfeita, pois já foi pago administrativamente.

Diante de tais alegações, requer a reforma da sentença vergastada, para que seja considerada desprovida a pretensão autoral (ID 5422755 - Pág. 1-7).

Certidão atestando a não apresentação de contrarrazões (ID 5422755 - Pág. 1-18).

É o relatório.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, afirma, que embora tenha recebido um valor a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o numerário recebido não corresponde ao valor total da indenização a que tem direito, que seria o montante de R$ 13.500,00. Portanto, ajuizou a presente ação com intuito de auferir o valor total indenizável.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, para condenar a Seguradora Líder DPVAT ao pagamento de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

A principal alegação recursal reside na informação de que o mesmo valor a que foi condenada a seguradora na via judicial já foi pago extrajudicialmente.

Passo a análise das razões do recurso.

3. Considerações sobre os efeitos da revelia aplicada na presente situação.

Diante da ausência de Contestação o Juízo sentenciante considerou o réu revel e julgou a lide antecipadamente, na forma do Art. 333, II, do Código de Processo Civil/2015, por entender que, além da revelia, o processo versa sobre matéria a ser comprovada unicamente na forma documental. Assim, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida a pagar ao autor ROSENILDO OLIVEIRA DA SILVA a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT.

Ocorre que esse mesmo valor já foi pago ao autor na via administrativa, conforme afirma a requerida, quando da resposta ao laudo pericial, e faz prova por meio do comprovante de pagamento em sede de apelação (ID 5422755 - Pág. 5).

A requerida, embora citada, não contestou a Ação e, na fase instrutora, manifestou-se apenas em resposta aos itens da perícia, onde afirma que a autora já recebera, administrativamente, o valor R$ 4.725,00 em razão do acidente, ora em questão (ID 5422753 - Pág. 7-9)

Quanto a revelia, vale lembrar que seus efeitos não têm caráter absoluto, mas sim relativos e, portanto, a decisão deve estar em harmonia com os fatos, devidamente comprovados, pelo autor, na forma do Art. 373 do Código de Processo Civil, conforme a seguinte previsão:
cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, o autor alega na exordial que recebeu administrativamente um determinado valor relativo ao seguro DPVAT, mas, em todas as oportunidades que teve de falar nos autos, omitiu o real valor recebido. Em outras palavras, diz apenas que recebeu, mas não diz o q
uantum
. O réu, ainda que revel, afirma, quando da resposta aos quesitos periciais, que pagou ao segurado, administrativamente, o valor de R$ 4.725,00. Porém, como o autor se manteve inerte quanto ao valor pago administrativamente pela seguradora e, mesmo quando teve oportunidade de falar aos autos, nas alegações finais, nada falou sobre o valor recebido.

Assim, tendo em vista que o autor declara na Inicial que recebeu determinado valor da seguradora referente ao acidente em questão, mas não especifica, em nenhum momento, qual o montante recebido, fica difícil qualquer condenação na esfera judicial, pois embora as esferas cível e administrativa sejam independentes, deve se evitar que a mesma pessoa seja condenada pelo mesmo fato e sob o mesmo fundamento em ambas as esferas.

Quanto ao fato de a seguradora ter mostrado a comprovação do pagamento extrajudicial somente em sede de apelação, tenho que o instituto da preclusão consumativa não é absoluto em detrimento aos demais princípios do direito, como o princípio da primazia do mérito, que requer a satisfação de
mérito
de forma
justa e efetiva
. Além do que, a própria legislação processual cível, na mesma trilha, diz no artigo 6º que, "
todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva
." Ora, tendo a parte autora a chance de se manifestar nos autos, caber-lhe-ia, em nome de uma decisão justa, informar o valor que recebeu em sede extrajudicial, porém quedou inerte no que se refere ao
quantum
recebido.

Ainda, nessa linha, tem-se que, com a evolução do direito processual, o processo hoje se dirige com a
participação honesta e efetiva de todos os envolvidos
, cuja finalidade é obter a decisão judicial pautada no melhor direito, e essa medida de justiça não se concretizaria se as normas processuais pudessem prevalecer, de forma absoluta, sobre a possibilidade de uma decisão justa e honesta. Assim, para que o contraditório seja de fato efetivo, como pretende o diploma processual vigente, torna-se necessário oportunizá-lo ao alcance da justiça e da verdade dos fatos. Afinal, alcançar o que justo é o fim do direito, ainda que se tenha de mitigar alguns institutos processuais, como no caso o da preclusão consumativa.

Nessa linha é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. " (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/3/2008). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 101.873/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ART. 397 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no AREsp 160.012/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12/6/2012, DJe 15/6/2012).

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...] 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. [...] 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1.070.395/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 9/2/2010, DJe 27/9/2010) TJ-MS – Apelação: APL 08055411420138120002 MS 0805541-14.2013.8.12,0002 (TJ-MS). Data de publicação: 03/03/2017.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DOIS PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS – SÓ UM CONSIDERADO NA SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – ÔNUS DA PROVA – QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Quanto à juntada de novos documentos, deve-se ter em mente a relativização da norma prevista no 435 do Código de Processo Civil com aplicação do princípio da boa-fé. II – Ausência de indicativos de ocultação premeditada. Devidamente garantido o princípio do contraditório. III – Artigo 7º do CPC que estabelece a distribuição do ônus da prova visando o equilíbrio das partes, devendo ele ficar com aquele que tem condições de suportá-lo no caso concreto. IV- Quitação administrativa do débito. Fato Extintivo. V – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a juntada extemporânea de documentos em sede de apelação ao entender que "trata-se de um juízo de controle e de revisão, admitindo-se a juntada de novos documentos desde que seja para comprovar fatos anteriormente alegados, obedecido o contraditório e ausente a má fé. Precedentes." (AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013) VI – Aplicação da Teoria da Causalidade para manter a sucumbência estabelecida na sentença. Apelante deu causa à propositura da ação. VII – Recurso conhecido e provido TJ-DF: 20100111590045 0051348-39.2010.8.07.0001 TJ-DF. 5ª TURMA CÍVEL. Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 648/654. Julgamento: 7 de dezembro de 2016. Relator: MARIA IVATÔNIA.

Na hipótese dos autos, como dito, em que pese as alegações do réu na fase instrutória de que pagou ao segurado, administrativamente, o valor de R$ 4.725,00, o autor se manteve inerte, não tendo se manifestado acerca do montante recebido administrativamente em sede de alegações finais e nem mesmo em sede de contrarrazões à apelação, quando oportunizada a sua manifestação acerca do comprovante de transferência apresentado pelo apelante nos exatos valores apurados em sede de perícia judicial.

Assim, imperioso admitir a juntada do comprovante do pagamento efetuado administrativamente, em sede recursal, na medida em que tem o condão de comprovar fatos anteriormente alegados e devidamente respeitado o contraditório, na linha do entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se verifica, restou comprovado que o valor pago administrativamente (R$ 4.725,00) corresponde ao valor apurado em perícia judicial, inexistindo qualquer quantia a ser complementada.

Ademais, em se mantendo a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização tal como determinado na sentença ocorrerá, sem sombra de dúvida o enriquecimento sem causa da autora apelada, pois já lhe foi pago na via administrativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente a pretensão autoral de indenização do seguro DPVAT.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO no sentido de indeferir o pleito inicial, por considerá-lo totalmente satisfeito pela via administrativa, conforme fundamentação retro.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência, e fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, que mantenho suspenso em razão da gratuidade da justiça obtida pela parte requerente, ora apelada (ID 5422751 - Pág. 18).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2023